Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente.

2. O apelante foi preso com considerável quantidade de maconha e crack. Vale relembrar que esta última possui alto poder nocivo e deletério. Não obstante, apesar de tecnicamente primário, o réu foi recentemente condenado pela prática do mesmo crime que lhe foi imputado na presente denúncia, o que denota prática habitual de atividades criminosas (autos de no 0729380-57.2020.8.07.0001).

3. Apelação conhecida e desprovida.